Tribunal: STF
Processo: RE 1286879
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Restituição. Contribuição do art. 64 da lei 4.870/65. Comercialização de cana-de-açúcar. Legislação infraconstitucional. Impossibilidade.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 4.870/65 e 8.029/90, Decreto nº 99.240/90 e Portaria MF nº 275/98).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.